Tribunal: STF
Processo: Rcl 70636
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Rumo Norte Congonhas Distribuidora de Veículos Ltda., Igarapé Distribuidora Agrícola e Comercial Ltda. e Itarumã S.A. Administração e Participações contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 12), proferida nos autos do Processo nº 1000694-27.2021.5.02.0715, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3991 e 5625.



    As partes reclamantes narram que, nos autos em referência nesta reclamatória, foram demandadas em ação trabalhista proposta por Aline Oliveira Sant’Anna, em decorrência da prestação de serviços advocatícios, no período de 20/03/2017 a 28/06/2019.



    Sustentam que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), em sede recurso ordinário, manteve sentença de primeiro grau que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, em afronta ao decidido pelo STF nos paradigmas supracitados, uma vez que a parte beneficiária



    ”é advogada experiente, com conhecimento técnico na parte jurídica, firmou com a empresa Reclamada contrato de prestação de serviços advocatícios [...] mediante a emissão de Notas Fiscais, conforme abaixo: 



    [...] 



    32. Patente o grau de instrução da Reclamante no tocante ao conhecimento dos pontos e da forma de contratação, o que corrobora com a validade do contrato e da existência da prestação de serviços efetiva. 



    33. Não descreve vício de vontade na inicial. Então, por ser prestadora qualificada, concordou efetivamente com a contratação naqueles termos. 



    34. Não há hipossuficiência técnica. 35. A manifestação da vontade é válida. Não diz que foi enganada, nem que se descobriu supostamente como empregada após o início do contrato. 



    36. Se é plenamente capaz tecnicamente, sem hipossuficiência, seria partícipe da suposta fraude, já que manifestou vontade contratual de forma válida. 



    37. Neste sentido a reforma trabalhista traz paralelo de relativização da hipossuficiência técnica, ao estabelecer a possibilidade do empregado com maior grau de instrução e maior rendimento de negociar questões do contrato de trabalho. 



    [...]



    40. Portanto, o serviço jurídico tem especificidade técnica suficiente para configurar a prestação de serviços efetiva em área desconhecida por parte da Reclamada. 



    41. Neste particular, confessa não comparecer todos os dias na empresa, bem como nem em todos os horários, ao juntar trabalhos para terceiros durante o horário comercial. 



    42. Por outro lado, contraditoriamente, a Reclamante aduz no documento Id. 2dafd0d (substabelecimento de outro processo GLOBEX ARMAZENAGEM) que chegou a trabalhar em serviços paralelos para outros clientes no mesmo período. 



    43. Ou seja, no horário comercial que diz ter trabalhado para a Ré, presto serviços para si própria livremente, o que torna inverossímil a alegação de vínculo, pois afirma que atuava livremente para qualquer outro cliente no mesmo regime contratual que o celebrado com a Reclamada. 



    44. É de se verificar, conforme lista juntada com a defesa de processos em nome da própria Reclamante, patrocinando mais de 135 processos de Reclamantes, à maioria, inclusive, distribuídos no período contratual com a Reclamada” (edoc. 1, p. 6-11)



    Requer, assim, que 



    “[...] seja cassada a decisão acima descrita, a fim de assegurar o preceito constante na Súmula nº 38, do STF, bem como artigo 161 do Regimento Interno do STF. 



    2. Seja julgado válido o contrato firmado entre as partes, em vista da natureza civil nos termos da fundamentação, com o afastamento do vínculo Trabalhista anteriormente reconhecido. 



    3. Caso não seja este o entendimento, seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho, sendo encaminhados os autos à Justiça comum” 9edoc. 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e em precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Debate-se, nos autos do Processo nº 1000694-27.2021.5.02.0715, a regularidade de contrato firmado entre Rumo Norte Congonhas Distribuidora de Veículos Ltda e outros e a sociedade unipessoal titularizada pela ora beneficiária (Aline Oliveira Sant’Ana Sociedade Individual de Advocacia) para prestação de serviço de advocacia, razão pela qual entendo pela aderência estrita da temática suscitada nesta reclamatória com os paradigmas (edoc. 5, p . 68).



    A Justiça Especializada assim se manifestou sobre o formação do vínculo de emprego :



    “O vínculo de emprego foi demonstrado durante a instrução processual.  



    Vale dizer, que entre a autora e a 1ª reclamada a relação de trabalho mantida revela a existência dos pressupostos fáticos e jurídicos imprescindíveis à caracterização do vínculo: onerosidade, subordinação, não eventualidade e pessoalidade. 



     A autora prestava serviços para as reclamadas através de contrato entre pessoas jurídicas, sistema fraudulento denominado ‘pejotização’, pois fora obrigada a constituir pessoa jurídica, emitindo notas fiscais para receber sua remuneração, desde 20/03/2017. 



    Assim através do depoimento da testemunha JOANA PRISCILA MENEZES, a qual, a fls. 382, confirma os fatos narrados na inicial quanto ao tema, informando que: ‘a depoente foi advogada das reclamadas de 09/2016 a 12/2018, ativando-se como pessoa jurídica; essa condição de pessoa jurídica foi imposta pela empresa, precisamente pelo diretor Sr. MARCELO BURTI, que também é proprietário, alegando que por questões trabalhistas e previdenciárias, para diminuir os encargos; ‘eles que abriram a pessoa jurídica’ pela qual a depoente se ativou; isso perdurou por todo o contrato de trabalho e a depoente emitia notas fiscais, umas 3/4 retroativas, em razão da demora nesse período da abertura da pessoa jurídica; a depoente se ativava na área trabalhista; após 6 meses, a reclamante foi contratada, que passou a se ativar na área de cível e contratual; somente nós duas nos ativávamos no jurídico da empresa, isso no seguinte endereço: Washington Luis, Rumo Norte; havia também um escritório terceirizado de advocacia, desde o ingresso da depoente, que cuidava dos processos cíveis, trabalhistas, Juizado Especial; ‘eles (esse escritório)’ faziam as peças e nos repassavam para nós (depoente e reclamante) analisarmos em conjunto com o Dr. MARCELO BURTI; esses análises eram feitas em reuniões semanais, em média 01 por semana, com duração de 01 hora; quem dava a decisão final era o MARCELO BURTI; nunca a decisão do Sr. MARCELO foi modificada por orientação nossa (depoente e reclamante); a depoente recebia ordens de MARCELO BURTI, PAULO BURTI e RENATA PEGO (gerente administrativa), isso desde o ingresso da depoente na reclamada; a reclamante recebi ordens de MARCELO BURTI, PAULO BURTI e RENATA PEGO; Aline também cuidava dos contratos de locação de imóveis de proprioedade das reclamadas e destinados a locação de terceiros, oportunidade em que ela recebia ordens também de RENATA BURTI; a depoente presenciou esses fatos por várias vezes; ao que sabe à reclamante também foi imposta a abertura de pessoa jurídica, o que foi providenciado pelas reclamadas; a depoente recebia em média R$ 3.600,00 por mês, incluso o 13º salário de forma parcelada; ao que sabe a autora recebia mais que a depoente, desconhecendo o valor exato; a depoente trabalhava de 2ª à 6ªs feiras, das 08:00 às 18: 00, em regra internamente, inobstante também acompanhasse audiências externas; a reclamante fazia a mesma jornada, porém atuando na área cível; nós nos ativávamos em uma mesma sala, cada qual com sua própria mesa, computador e ramal telefônico; cada uma tinha um e-mail corporativo e trabalhávamos de roupa social e crachá da reclamada; não havia anotação da jornada de trabalho; eventual atraso no início da jornada e antecipação do término, deveria ser comunicada a MARCELO, PAULO ou RENATA PEGO; eventual comparecimento a consulta médica e respectiva falta ao trabalho, deveria ser justificada com atestado; a reclamante não contratou, dispensou, ou puniu funcionários, pois não tinha autonomia para isso; ao que sabe a empresa não proibiu a reclamante de ter clientes particulares; presenciou a autora atendendo clientes com problemas extrajudiciais, estabelecendo agenda para além do expediente na empresa; a depoente, em relação às férias, ‘fruiu’ apenas 10 dias; ao que sabe a reclamante usufruiu de 10 dias, quando saiu de lua de mel; o restante era somente emenda de feriado, Natal e Ano Novo; ao que sabe a própria autora marcou a data do seu casamento; a fruição desses dias, de "férias", tanto da depoente, quanto da autora, ocorreu mediante autorização do Sr. MARCELO BURTI; a depoente recebia vale alimentação e vale combustível, nos valores de R$ 260,00 e R$ 200,00, respectivamente, mediante cartão magnético individuais; ao que sabe a autora vale alimentação e vale refeição, mensalmente no mesmo cartão; a depoente nunca presenciou a autora negociando cláusulas dos contratos de locação da empresa em que se ativava, apenas elaborava o contrato, observando as cláusulas repassadas pela diretoria; a sala em que a depoente se ativava ficava "atrás" do showroom na agência, onde ainda existiam uma sala de café, uma sala de espera.” 



    A primeira reclamada não pode valer-se de seu poder políticoeconômico, recrutando trabalhadores e sonegando-lhes direitos trabalhistas básicos. O labor despendido pela autora é irrepetível, e foi transferido de forma concreta para as reclamadas, pois a ativação da autora ocorria em benefício das reclamadas; tudo em colaboração para o regular desenvolvimento de seu objeto social e consequente aumento de seu capital. 



    A própria primeira reclamada não nega totalmente os fatos, apenas afirma sua tese defensiva da autonomia. 



    Afasto a licitude do contrato de prestação de serviços e em razão da comprovada existência dos elementos fáticos jurídicos caracterizadores da relação de emprego, conforme exigidos pela CLT, proclamando a existência do vínculo de emprego diretamente com a primeira reclamada, de 20/03/2017 a 28/06/2019, na função de Advogada e remuneração mensal equitativamente fixada de R$ 5.958,00, bem como reconhecendo o enquadramento sindical na CCT juntada pela autora, uma vez que não traz a reclamada aos autos negociação coletiva a qual alega que a autora estaria vinculada.



     Defiro estes pedidos da autora e reconheço o vínculo de emprego na forma acima estabelecida” (edoc. 7, p. 9-11)



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno de contratação de prestação de serviço por meio de relação jurídica que não a empregatícia, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/1/24)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23)



    Destaco, ainda, as decisões na Rcl nº 56.285/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 07/12/22) e na Rcl nº 53899 (de minha relatoria, DJe de 9/1/23), em casos análogos ao presente, nos quais se reconheceu ofensa aos paradigmas invocados nesta reclamatória. Confira-se, a jurisprudência:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 57.918-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/3/23). 



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 57.761-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/5/23).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000694-27.2021.5.02.0715, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que oficie àquela Corte sobre a decisão nesta reclamação.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente